Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM LOJA FÍSICA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO PARCELADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. NOTA FISCAL. EXIGÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE DOCUMENTO IMPOSSÍVEL DE OBTENÇÃO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69075012). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese que restou comprovado a aquisição do produto parcelado no cartão de crédito, em 10 vezes, tendo o pagamento iniciado em maio/2024. Aduz que houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, quanto ao pedido de contestação da compra realizada no cartão de crédito. Esclarece que o réu justificou que o processo de contestação da compra foi encerrado por falta de documentos. Afirma que encaminhou ao banco toda a documentação necessária para demonstrar a necessidade de bloqueio/suspensão do pagamento da compra, visto que não recebeu o produto. Argumenta que "ao entrar em contato com a recorrida as informações repassadas, foram mensagens automáticas que NÃO serviram para o caso específico do recorrente, tampouco lhe direcionaram/informaram uma alternativa para seu caso atípico, que não possuía/possui a NOTA FISCAL, visto que é costume o lojista entregar a nota fiscal quando da entrega da mercadoria no endereço do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, pois o produto NUNCA foi entregue e o lojista parou de atender e responder as mensagens do recorrente." Alega ocorrência de ato ilícito, pois tal situação tem causado extremo desgaste de tempo, além de psicológico, para resolução de um problema originado pela falha na prestação de um serviço prestado pela parte recorrida.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 69075015).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade da instituição financeira pela compra parcelada de produto não entregue ao consumidor.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. Na origem, narra o autor que realizou a compra de uma Geladeira Electrolux Nova Inox na loja física Brecho Pink, situada em Samambaia – DF, pelo valor de R$2.017,50, a qual foi parcelada no cartão de crédito do recorrente em 10 x de R$201,75 no dia 28/05/2024. Explica que a empresa se comprometeu a realizar a entrega do produto no prazo de 10 dias úteis, contudo não o fez. "Após a empresa Brecho Pink negar o cancelamento da compra, parar de atender as ligações e responder as mensagens, o consumidor, ora recorrente foi até o seu banco contestar a compra, o que também não logrou êxito." Relata que "foi informado de que a sua situação seria colocada em análise. No entanto, o banco não voltou a contatar o requerente e as cobranças referentes a geladeira continuaram a chegar. "
9. A ação foi interposta em face da 1a ré - BRECHO PINK LT - e do 2o réu - Banco do Brasil. Posteriormente, em razão da não localização da 1a ré, o autor solicitou a sua exclusão do feito (ID 69074980).
10. O autor não se conforma com a não entrega do produto adquirido da empresa BRECHO PINK LT. Assevera também que contestou a compra junto ao 2a ré Banco do Brasil, contudo não obteve retorno.
11. Os documentos (ID 69074978 e 69074987) comprovam que o autor solicitou à empresa ré o cancelamento da compra enviando os documentos que possuía.
12. Em contestação, a ré Banco do Brasil argumenta que "o procedimento do BB é de analisar o fato e quando couber, encaminhar a transação contestada para apuração junto ao Estabelecimento Comercial." No caso, uma vez que o autor não possuía a nota fiscal do produto, pois o produto não foi entregue, o Banco recusou abrir a ocorrência (ID 69074987 - pág. 2).
13. No presente caso, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição bancária, ao exigir do consumidor a apresentação da nota fiscal — documento cuja obtenção é inviável nas circunstâncias, tendo em vista que, como é de conhecimento comum, a nota fiscal acompanha a mercadoria durante o transporte.
14. Como o produto não foi entregue, é impossível ao consumidor possuir a nota fiscal.
15. Caberia à instituição financeira aceitar os documentos que estavam ao alcance do consumidor e dar seguimento à apuração da transação junto ao Estabelecimento Comercial, o que não ocorreu.
16. Ao agir dessa forma, a instituição torna impossível a contestação de compras não entregues, já que o consumidor jamais teria como apresentar a nota fiscal exigida.
17. Neste sentido:
18. "(...) Nos termos do artigo 54-G do CDC, I e III, com as introduções realizadas pela Lei n . 14.181/2021, incumbe à administradora de cartão de crédito solucionar adequadamente as contestações de compra indicadas pelo consumidor, como também impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito. 4. A contestação das compras reconhecidas pelo consumidor, mas em que não recebeu os produtos, ocorreu em setembro de 2020, portanto, em data anterior à vigência da Lei n . 14.181/2021. Naquela ocasião, a administradora do cartão de crédito transferiu ao consumidor a incumbência de obter do estabelecimento comercial onde foi adquirido o produto, o cancelamento da transação, como condição ao estorno. **5 . Apesar do entendimento jurídico apresentado pela requerida, não se mostra possível transferir ao consumidor a responsabilidade única pela resolução dos impasses no uso do cartão do crédito, ainda mais quando este depende do fornecedor para o reconhecimento da não entrega do produto e cancelamento da compra. O caso dos autos demonstra uma visível ineficiência do sistema de CHARGEBACK da administradora de cartão de crédito, que demandou maior responsabilidade da parte hipossuficiente e nenhuma do fornecedor do produto. Essa omissão atrai o dever de ressarcimento dos valores indevidamente cobrados ao consumidor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, porque sequer se questionou o fornecedor da veracidade das afirmações do consumidor. (...)** (TJ-DF 07174270520218070020 1632637, Relator.: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2022)
19. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe a condenação da ré ao pagamento de danos extrapatrimonais.
20. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
21. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$1.000,00(mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ).
23. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
24. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 69075007. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.